Tribunal: STJ
Processo: 0066647-12.2011.8.13.0112
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2057923 -
MG (2023/0078468-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: C O F P
ADVOGADOS
: FERNANDO CAVALCANTE DE MELO - GO023311
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO -
DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA50808290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ff7faf7b-801e-4fda-a42c-4bb51872d4bb

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ff7faf7b-801e-4fda-a42c-4bb51872d4bb

AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2057923 -
MG (2023/0078468-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: C O F P
ADVOGADOS
: FERNANDO CAVALCANTE DE MELO - GO023311
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO -
DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 601):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o acórdão recorrido teria se limitado a
afirmações genéricas, deixando de enfrentar os precedentes citados pela defesa
e de demonstrar concretamente a diferença entre o presente caso e os
paradigmas apresentados, o que afastaria a incidência do Tema n. 339/STF.
Afirma que a manutenção de sua condenação pelo crime de estupro
de vulnerável, ignorando o contexto de menoridade relativa e a natureza
consensual da relação, configuraria hipótese clássica de aplicação mecânica da
lei penal em desacordo com os valores constitucionais, impondo-se o controle
de proporcionalidade pela Suprema Corte.
Sustenta que o reconhecimento da autonomia progressiva do
adolescente, exigido pelos tratados internacionais de direitos humanos
incorporados ao ordenamento jurídico pátrio, imporia leitura constitucional que
compatibilizasse a tutela protetiva e o respeito à realidade das relações
humanas.
Adverte que casos semelhantes teriam recebido tratamento diverso
em instâncias inferiores e até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, aduzindo
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

que a ausência de uniformização constitucional violaria a isonomia e geraria
grave insegurança jurídica, cumprindo ao Supremo Tribunal Federal fixar
diretrizes claras sobre a compatibilidade da Súmula n. 593/STJ com os
princípios constitucionais, assegurando que a mesma realidade fática não
receba soluções contraditórias.
Assevera ter havido equívoco na aplicação do Tema n. 181/STF, pois
o recurso extraordinário não trataria da rediscussão de filtros processuais, mas
do enfrentamento da inconstitucionalidade de condenação imposta sem atenção
ao contexto fático e social da relação afetiva em questão.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 563-568):
Os embargos de divergência são tempestivos.
Entretanto, a insurgência não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos postos no agravo regimental,
tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
nos seguintes termos:
Os embargos de divergência são tempestivos.
Isso não obstante, o recurso não autoriza conhecimento.
, porque o tema central da divergência posto no
A uma
presente recurso corresponde à possibilidade, ou não, de
se realizar um
, no caso concreto, em relação
distinguishing
à tese posta no Recurso Especial repetitivo n. 1.480.881/PI
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
), diante da
26/8/2015
10/9/2015
presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima.
Diante de tal premissa, a discussão ganha o contorno de
na aplicação de premissas do recurso
erro de julgamento
repetitivo, erro esse cuja correção não é viável dentro do
espectro de cognoscibilidade dos embargos de divergência.
Lembro que a finalidade dos embargos de divergência é a
uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, portanto não podem ser utilizados como nova via
recursal, visando a corrigir equívoco ou controvérsia
advinda do julgamento do próprio recurso especial.
, porque o ora embargante não cuidou de efetuar o
A duas
necessário e adequado cotejo analítico entre a situação
fático-jurídica analisada no caso concreto e aquela objeto
de debate no julgado apontado como paradigma, de forma
a demonstrar que, diante de contextos similares, a Terceira
Seção, a Quinta e a Sexta Turmas desta Corte decidiram
de maneira diferente sobre determinado tema.
Ressalto que a mera transcrição de trechos dos julgados
comparados em tabela, na qual cada coluna faz alusão a
fundamentos jurídicos lançados nos acórdãos e à
conclusão obtida em cada caso, não atende aos requisitos
necessários para o cotejo analítico.
Lembro que a jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que “A mera transcrição de ementas, seguidas
de considerações interpretativas do recorrente, não
atendem aos requisitos de admissibilidade dos embargos
de divergência, que pressupõem a demonstração da
identidade fática entre os casos confrontados, a fim de
viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica
diversa” (AgRg nos EAREsp n. 1.910.762/RJ, relatora
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022
, DJe de
).
25/2/2022
, porque não existe similitude fático-jurídica entre os
A três
julgados comparados.
Observo, no particular, que o quadro comparativo
apresentado nas razões dos embargos de divergência
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

indica que a similitude fática derivaria do fato de que, no
caso concreto se está diante de “Relação estável de 3
anos, iniciada sem a aprovação da genitora, mas com a
ciência Dela e do Conselho Tutelar” (e-STJ fl. 459),
enquanto que, no julgado apontado como paradigma a
situação examinada corresponde à de “Relação de 1 ano
entre jovem de 20 anos e adolescente de 12 anos, com
gravidez e assistência à criança”.
No entanto, o que se extrai do voto vencedor do acórdão
apontado como paradigma, voto esse de minha Relatoria,
é que a situação ali examinada ensejou a aplicação da
teoria da derrotabilidade do enunciado normativo em
virtude
de
(1)
reconhecimento
de
ausência
de
culpabilidade decorrente de
,
erro de proibição invencível
pelo fato de o réu ser “trabalhador rural, humilde e com
pouca escolaridade”; (2) ausência de relevância social e de
, diante da
efetiva vulneração do bem jurídico tutelado
demonstração da existência de
entre réu e
relacionamento
vítima
, com
com constituição de núcleo familiar
e superveniente
consentimento inicial da família da vítima
nascimento de
; e (3) necessidade de se priorizar
uma filha
a proteção integral da criança nascida da relação.
Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do voto a
que me refiro:
Em atenção ao voto da eminente Ministra Daniela
Teixeira, e, nas suas palavras, dando às coisas o
nome que elas têm, registro, primeiramente, que o
réu nos presentes autos não é coronel nem chefe do
pai da vítima, mas sim um jovem trabalhador rural,
. Ademais, não se
humilde e com pouca escolaridade
está diante de um grande centro urbano, mas sim de
área rural do interior das Minas Gerais.
De igual sorte, relevante registrar, mais uma vez
dando às coisas o exato nome que elas têm, que a
hipótese dos autos não trata de atipicidade da
conduta em virtude de eventual consentimento da
vítima ou pelo fato de o réu "ser matuto", nem de
excludente de ilicitude por paixão. Também não se
está diante de erro de tipo, mas sim de excludente de
.
culpabilidade, por erro de proibição invencível
(...)
Dessa forma, concordo inteiramente com o voto
divergente a respeito da necessidade de realizar uma
ponderação de princípios, mas não no formato em
que sugerido. Com efeito, o legislador ordinário, por
meio da Lei n. 13.257/2016, estabeleceu a
necessidade de se atentar para a especificidade e a
relevância dos primeiros anos de vida, denominada
primeira infância, no desenvolvimento infantil e no
desenvolvimento do ser humano. Assim, a prioridade
absoluta, na hipótese, deve ser a proteção integral da
criança que nasceu desta relação.
(...)
Nessa linha de intelecção, um exame acurado das
nuances do caso concreto revela que a conduta
imputada, embora formalmente típica, não constitui
infração
penal,
haja
vista
a
ausência
de
culpabilidade, em virtude do reconhecimento do erro
. Ademais, deve se levar igualmente em
de proibição
consideração a ausência de relevância social e de
efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado, uma vez
que se trata do relacionamento de dois jovens, que
havia sido, em um primeiro momento, aceito pela
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

família da vítima, tanto que moraram juntos (e-STJ fl.
56), sobrevindo uma filha e a efetiva constituição de
, apesar de não estarem mais juntos
núcleo familiar
como casal.
(...)
Assim, proclamar uma censura penal no cenário
fático
esquadrejado
nestes
autos
é
intervir,
inadvertidamente, na unidade familiar que se formou
à época de forma muito mais prejudicial do que se
pensa sobre a relevância do relacionamento e da
relação sexual prematura entre a vítima e o recorrido.
Há outros aspectos, na situação em foco, além dos
aspectos já analisados pelo Tribunal Mineiro, que
afastam a ocorrência da objetividade jurídica do art.
217-A do Código Penal. Refiro-me não só à
existência de uma união estável, embora não
continuada, mas também ao nascimento da filha do
casal. E a partir disso, um novo bem jurídico também
merece atenção: a absoluta proteção da criança em
sua primeira infância (no caso um bebê à época, hoje
- 11 anos depois - uma criança quase adolescente).
Em suma, houve uma união estável com habitação
comum na realidade rural (2013). Nasceu uma
criança, hoje com 11 anos aproximadamente.
Permanece a relação mãe x filha - pai x filha. Cada
um mantém o intuito de ser pai, ser mãe e ser filha,
embora não haja mais a relação de casal. O vínculo
familiar está eternizado.
Submeter a conduta do recorrido à censura penal
levará ao esfacelamento do vínculo familiar que
indiscutivelmente existe, ocasionando na vítima e em
seu filho traumas muito mais danosos que se imagina
que eles teriam em razão da conduta imputada ao
impugnante. No jogo de pesos e contrapesos
jurídicos não há, neste caso, outra medida a ser
tomada: a manutenção da opção absolutória quer na
perspectiva da ausência de culpabilidade quer na de
.
atipicidade material
(negritei)
Não é essa a situação dos autos, pois aqui não se fala em
erro de proibição invencível e o voto condutor do acórdão
recorrido salientou que “O Tribunal de origem narrou tanto
,
não houve consentimento da genitora da adolescente
quanto que do relacionamento não se constituiu um núcleo
, tratando-se de um namoro de aproximadamente 3
familiar
(três) anos, mas que teve fim” (e-STJ fl. 405 – grifei).
A propósito, o voto condutor do acórdão recorrido destaca:
Veja-se: "
, na fase
A mãe da ofendida declarou
investigativa,
. Todavia,
ser contra o relacionamento
E. não a obedeceu e elas brigavam constantemente
pelo fato de a menor insistir no namoro, chegando ao
ponto de passar a residir com o réu. Narrou ter
acionado o conselho tutelar para resolver a situação,
momento em que o acusado assinou um termo de
responsabilidade pela jovem" (e-STJ fl. 235) e que "[p]
or fim, deixo consignado que tomei conhecimento das
provas de que, depois de certo tempo de
relacionamento, o apelante se tornou agressivo,
envolvendo a ofendida em um relacionamento
." (e-STJ fls. 237/238)
abusivo e violento
(e-STJ fls. 405/406)
A ausência de consentimento da mãe, a intermitência do
relacionamento e sua abusividade são destacadas também
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

em trechos da oitiva da vítima, em sede policial, posta no
voto vencido da apelação:
Já a vítima, quando ouvida em sede policial, relatou
que começou a namorar C. quando tinha 13 (treze)
anos e que mantiveram relações sexuais por várias
vezes, de forma consentida. Vejamos:
(...)
Que C. foi o primeiro namorado da informante; Que a
genitora da informante não concordava com o namoro
, conforme se
pelo fato de C. ser mais velho
expressa; Que após um mês de namoro, ocorreu a
primeira relação sexual entre a informante e C.; Que
à época, a informante contava com 13 anos de idade;
Que a relação sexual ocorreu com o consentimento
; Que a informante
da informante, em sua residência
era virgem; Que depois de aproximadamente três
meses de namoro, a informante passou a residir com
C. na residência de sua genitora R.; Que após alguns
meses, a informante terminou o namoro com C. e
; Que C. não
retornou a residir com sua genitora
aceitava o término do relacionamento e passou a
; Que a informante foi em uma
ameaçar a informante
festa na zona rural deste município e encontrou-se
com C.; Que para evitar uma briga, a pedido de C., a
informante entrou em seu veículo; Que contra a
vontade da informante, C. a levou para a residência
de seu genitor de nome "T.", na comunidade dos
Martins, zona rural deste município; Que a informante
permaneceu na residência do genitor de C. por
alguns dias, sendo agredida fisicamente por ele por
; Que "T." não presenciava as
diversas vezes
agressões em face da informante; Que as agressões
físicas consistiam em tentativas de esganadura; Que
depois de ser agredida por C. por diversas vezes, a
; Que cita
informante voltou a residir com sua genitora
R. como testemunha das agressões físicas; Que
quando residia com C. e R., a informante também era
;
agredida fisicamente
(e-STJ fls. 209/211 – negritei e grifei)
(...)
Tenho, portanto, como incabíveis os embargos de
divergência.
Ante o exposto,
os presentes
indefiro liminarmente
embargos, com fundamento no art. 266-C do Regimento
Interno desta Corte, na redação da Emenda Regimental n.
22, de
.
16/03/2016
(e-STJ fls. 534/540)
Observo, por pertinente, que os argumentos trazidos pela
defesa, nas razões do regimental, sobre eventual dissenso entre
a Quinta e a Sexta Turma desta Corte a respeito da necessidade
de reexame de provas para desconstituir julgado absolutório do
Tribunal
não foram postos nas razões dos embargos de
a quo
divergência, constituindo, assim indevida inovação recursal.
Ressalto: o debate proposto nos embargos de divergência
centrava-se apenas na possibilidade de se efetuar, no caso
concreto, um
em relação ao disposto na súmula
distinguishing
593 do STJ, como se vê dos seguintes trechos das razões dos
embargos de divergência que transcrevo:
A controvérsia jurídica que enseja os presentes embargos
de divergência centra-se na interpretação e aplicação do
art. 217-A do Código Penal à luz dos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da
proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

CF/88), bem como da teoria da derrotabilidade da norma
penal, enquanto instrumento hermenêutico para a
superação de comandos legais em situações excepcionais.
O cerne da divergência reside em saber se, em hipóteses
— em que há
excepcionais como a dos autos
relacionamento consentido, público, prolongado, com
ciência da família, e constituição de entidade familiar com
menor de 14 anos —, é juridicamente possível afastar a
tipicidade penal em razão da ausência de culpabilidade
(erro de proibição invencível) ou da atipicidade material da
conduta (inexpressiva lesividade ao bem jurídico tutelado).
O acórdão embargado, ao restabelecer a condenação do
recorrente, aplicou de forma absoluta a Súmula 593/STJ,
recusando-se
a
reconhecer
qualquer
espaço
de
ponderação entre os princípios envolvidos, sob o
fundamento
de
inexistência
de
situação
"excepcionalíssima".
Esse entendimento resulta na aplicação automática da
norma penal, desconsiderando as peculiaridades fáticas do
caso concreto, notadamente a boa-fé subjetiva do agente,
sua menoridade relativa, a inexistência de violência, a
aceitação familiar e a formação de núcleo afetivo estável.
Já o acórdão paradigma (AgRg no AREsp 2389611/MG),
enfrentando
situação
substancialmente
análoga,
reconheceu que a aplicação literal do art. 217-A, em tais
casos, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e
a proteção da família, destacando a necessidade de leitura
constitucional da norma penal.
Fundamentou-se, ainda, na doutrina da derrotabilidade,
invocando precedentes do STF e do próprio STJ para
justificar a prevalência da justiça material em face da
literalidade normativa.
Trata-se, portanto, de dissenso qualificado sobre o alcance
da norma penal incriminadora e o papel dos princípios
constitucionais no controle da tipicidade penal em casos
, nos quais a complexidade das relações
sensíveis
humanas e sociais exige do julgador uma atuação
ponderada e fundada na realidade concreta e nos valores
fundamentais do Estado Democrático de Direito.
(e-STJ fls. 457/458 – negritei)
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte se
firmou no sentido de que não se admitem embargos de
divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou
desacerto na aplicação de de conhecimento de recurso especial,
como é o caso do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Com efeito, "Nos termos do art. 266, I e II, do RISTJ, não são
cabíveis embargos de divergência amparados em eventual
inobservância de regras técnicas alusivas ao conhecimento do
recurso especial, como pretende o embargante ao apresentar a
controvérsia relativa à necessidade ou não de revolvimento de
provas para o julgamento do recurso especial, o que levaria ou
não à aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ" (AgRg nos
EREsp 1770254/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
).
19/12/2019
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 3ccc3630-66d3-4f12-8896-4a40c6dc7045

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EREsp 2.057.923 / MG
Número Registro: 2023/0078468-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00666471220118130112
01126066647
10112110066647001
10112110066647002
10112110066647003 1126066647 666471220118130112
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : C O F P
ADVOGADOS
: FERNANDO CAVALCANTE DE MELO - GO023311
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C O F P
ADVOGADOS : FERNANDO CAVALCANTE DE MELO - GO023311
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50789692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 83036f20-6afb-47f8-b224-c404beb5a85d

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 83036f20-6afb-47f8-b224-c404beb5a85d